Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-82.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-82.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROGERIO CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES, MARCIA LANZER DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Agravo interno conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
8000774-82.2023.8.05.0191
em que figuram como Agravante CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DO VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA e como Agravado TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça